Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-51.2024.8.11.0039
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-51.2024.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELENILDA APARECIDA PEREIRA - CPF: 925.547.171-68 (AGRAVANTE), MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 100.000,00, executada pelo montante de R$ 171.182,93, sob alegação de ausência de notificação extrajudicial da mora e de onerosidade excessiva do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário exige prévia notificação extrajudicial ou protesto do título para a constituição em mora do devedor; e (ii) estabelecer se a evolução do saldo devedor, decorrente da incidência de juros e encargos contratuais, caracteriza onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, podendo embasar execução pelo valor indicado ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo elaborada conforme os critérios contratuais.

Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a mora do devedor opera-se de pleno direito pelo simples inadimplemento no vencimento, sendo desnecessária notificação extrajudicial ou protesto do título para fins de exigibilidade da execução.

A legislação não condiciona a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário à prévia interpelação do devedor, inexistindo, também, cláusula contratual que imponha tal requisito.

Os princípios da cooperação, da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução não autorizam a criação de pressupostos de exigibilidade não previstos em lei ou no contrato.

A diferença entre o valor originalmente contratado e o montante executado decorre da incidência de juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e encargos contratuais pactuados, não configurando, por si só, onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

A onerosidade excessiva exige demonstração de abusividade dos encargos ou de fatos extraordinários e imprevisíveis que alterem a base objetiva do contrato, o que não se verificou no caso concreto.

Os juros remuneratórios pactuados à taxa de 27,27% ao ano e os juros moratórios fixados em 1% ao mês encontram-se em consonância com os limites legais e com a jurisprudência consolidada, inexistindo prova de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mora nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo opera-se de pleno direito pelo simples inadimplemento, sendo desnecessária notificação extrajudicial ou protesto do título para o ajuizamento da execução.

A evolução do saldo devedor decorrente da incidência de juros e encargos contratuais regularmente pactuados não caracteriza onerosidade excessiva nem enriquecimento sem causa, ausente demonstração de abusividade ou de fatos extraordinários supervenientes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CPC, art. 6o; Código Civil, arts. 389, 395 e 397; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1042793-45.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.11.2025; TJMT, N.U. 1000419-30.2023.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL no 1001642-51.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ELENILDA APARECIDA PEREIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, interposto por ELENILDA APARECIDA PEREIRA contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (id 339251385), sustentando, em síntese: (i) a falta de pressuposto válido para a execução, ante a ausência de notificação extrajudicial da mora e protesto do título, argumentando que para a constituição do executado em mora é essencial a notificação extrajudicial, como forma de cientificá-lo do atraso, dos encargos incidentes e das medidas cabíveis; e (ii) a onerosidade excessiva do contrato, caracterizando enriquecimento sem causa, destacando que o valor original do crédito era de R$ 100.000,00 e o valor da execução alcançou R$ 171.182,93, o que representaria um lucro de R$ 71.182,93 apenas em juros, configurando desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento (id 342548897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da agravante, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário no C314314845, firmada em 26/05/2023, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para pagamento em 04 (quatro) parcelas anuais, com vencimento da primeira para o dia 20/05/2024 e a última para o dia 20/05/2027. A execução foi proposta pelo valor de R$ 171.182,93 (cento e setenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).

Em sede de embargos à execução, a agravante suscitou: (i) a nulidade do título executivo por ausência de certeza e exigibilidade em razão de divergências nas taxas de juros informadas no contrato, na petição inicial e na planilha de cálculos; (ii) a falta de pressupostos válidos para a execução ante a ausência de notificação extrajudicial da mora e protesto do título; (iii) a necessidade de observância do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de norma principiológica aplicável aos contratos bancários; (iv) a limitação dos juros de encargos moratórios conforme a Súmula 379 do STJ; (v) a onerosidade excessiva do contrato, caracterizando enriquecimento sem causa; e (vi) a necessidade de inversão do ônus da prova.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da embargante.

Em decisão monocrática (id 331279853), esta Relatoria negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando, em síntese, que: (i) o título executivo ostenta os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, não havendo inconsistência que comprometa tais características; (ii) não há exigência legal de prévia notificação do devedor para constituição em mora, uma vez que esta decorre do próprio vencimento da obrigação; (iii) embora reconhecida a aplicabilidade do CDC à relação jurídica em análise, não foram constatadas abusividades nos encargos contratuais; (iv) os juros moratórios foram calculados à taxa de 1% ao mês, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado; e (v) não restou caracterizada onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Analisando detidamente o mérito recursal, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno de duas questões fundamentais: (i) a necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor como pressuposto de validade da execução; e (ii) a alegada onerosidade excessiva do contrato, caracterizadora de enriquecimento sem causa.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O título executivo extrajudicial, para que possa embasar validamente uma execução, deve ostentar os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade, consoante a doutrina processual consolidada. A certeza do título refere-se à existência do crédito, que deve ser incontroversa; a liquidez relaciona-se à determinação do quantum debeatur, que deve ser preciso ou determinável por simples operações aritméticas; e a exigibilidade vincula-se ao vencimento da obrigação, que não pode estar sujeita a termo ou condição suspensiva.

No que concerne à primeira questão controvertida - necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora - impende consignar que, no âmbito das obrigações positivas e líquidas com termo certo, a mora do devedor opera-se ex re, ou seja, de pleno direito, pelo simples inadimplemento da obrigação no seu termo, independentemente de qualquer formalidade adicional.

A constituição em mora, instituto de direito material regulado pelo Código Civil, apresenta diferentes modalidades, conforme a natureza da obrigação e as circunstâncias do inadimplemento. Nas obrigações positivas e líquidas com termo certo, como é o caso da obrigação consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário em análise, a mora opera-se automaticamente, pelo simples decurso do prazo sem o adimplemento da prestação devida.

Nesse diapasão, considerando a natureza da obrigação em análise - positiva, líquida e com termo certo - forçoso reconhecer que a mora da agravante operou-se de pleno direito, independentemente de interpelação, notificação ou protesto, pelo simples fato do inadimplemento no termo ajustado.

Impende destacar, outrossim, que a Cédula de Crédito Bancário, por sua natureza jurídica, constitui título executivo extrajudicial que representa dívida líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, desde que elaborada de acordo com os critérios estabelecidos no instrumento contratual.

A exigibilidade do título executivo extrajudicial não se subordina, como regra geral, à prévia notificação do devedor ou ao protesto do título, salvo quando a própria lei expressamente o exigir ou quando o contrato condicionar a exigibilidade à prévia interpelação. In casu, não há disposição legal que condicione a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário à prévia notificação do devedor ou ao protesto do título, tampouco foi demonstrada a existência de cláusula contratual nesse sentido.

A agravante invoca, em suas razões recursais, os princípios da cooperação, da menor onerosidade da execução e da proporcionalidade como fundamento para a exigência de prévia notificação extrajudicial. Contudo, tais princípios, por mais relevantes que sejam para a hermenêutica processual contemporânea, não têm o condão de criar requisitos de exigibilidade não previstos em lei ou no contrato.

O princípio da cooperação, insculpido no artigo 6o do CPC, estabelece um modelo de processo cooperativo, em que todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Tal princípio, contudo, não se confunde com a criação de deveres extracontratuais ou extralegais para as partes na relação jurídica material subjacente ao processo.

O princípio da menor onerosidade da execução, por sua vez, determina que, quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Tal princípio, contudo, pressupõe a existência de execução válida, fundada em título executivo que preencha os requisitos legais de exigibilidade, não servindo como fundamento para a criação de requisitos adicionais de exigibilidade não previstos em lei.

Quanto ao princípio da proporcionalidade, sua aplicação no caso concreto não conduz à conclusão de que seria necessária prévia notificação extrajudicial para a constituição em mora da agravante, uma vez que, como já fundamentado, a mora nas obrigações positivas e líquidas com termo certo opera-se de pleno direito, pelo simples inadimplemento no termo ajustado.

Ad argumentandum tantum, ainda que se admitisse a necessidade de prévia notificação extrajudicial para a constituição em mora da agravante - o que se admite apenas para fins dialéticos -, tal requisito não seria pressuposto de validade do título executivo ou da execução, mas sim condição para a caracterização da mora e, consequentemente, para a incidência dos encargos moratórios.

No que tange à segunda questão controvertida - onerosidade excessiva do contrato e enriquecimento sem causa -, impende consignar que a onerosidade excessiva, como causa de revisão contratual, pressupõe a ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, comprometendo o equilíbrio contratual originariamente estabelecido.

A teoria da onerosidade excessiva, positivada no Código Civil, fundamenta-se na cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual os contratos de execução continuada ou diferida devem ser cumpridos nas condições em que foram pactuados, desde que permaneçam as mesmas circunstâncias existentes à época da contratação.

Caso sobrevenham acontecimentos imprevisíveis e extraordinários que tornem a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra, poderá o devedor pleitear a resolução do contrato ou sua revisão judicial.

No âmbito das relações de consumo, o CDC adotou critério mais flexível para a revisão contratual, dispensando o requisito da imprevisibilidade e extraordinariedade do fato superveniente, bastando que a prestação se torne excessivamente onerosa para o consumidor, em razão de fatos supervenientes.

In casu, a agravante sustenta a onerosidade excessiva do contrato com base na comparação entre o valor original do crédito (R$ 100.000,00) e o valor da execução (R$ 171.182,93), argumentando que a diferença de R$ 71.182,93 representaria "lucro" da agravada, caracterizando desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa.

Tal argumentação, no entanto, não se sustenta.

A diferença entre o valor original do crédito e o valor da execução não representa "lucro" da agravada, mas sim a soma do capital, juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e demais encargos contratuais incidentes ao longo do período de inadimplência.

O enriquecimento sem causa, instituto de direito material que fundamenta a ação de enriquecimento, caracteriza-se pelo incremento patrimonial de alguém, às custas do empobrecimento de outrem, sem que haja causa jurídica que justifique tal deslocamento patrimonial. No caso dos autos, a causa jurídica que fundamenta a pretensão executiva da agravada é o contrato de crédito consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário, livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

A mera evolução do saldo devedor em razão da incidência de juros e encargos contratuais não caracteriza onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa, desde que tais encargos estejam dentro dos limites legais e jurisprudenciais, como é o caso dos autos.

Impende destacar, outrossim, que a agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer fato extraordinário ou imprevisível que justifique a revisão contratual com fundamento na teoria da onerosidade excessiva, tampouco comprovou que os encargos contratuais aplicados extrapolam os limites legais ou jurisprudenciais.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que os juros remuneratórios foram pactuados à taxa de 27,27% ao ano (2,03% ao mês), e os juros moratórios foram calculados à taxa de 1% ao mês, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse diapasão, considerando que as taxas de juros aplicadas estão dentro dos limites legais e jurisprudenciais, não havendo comprovação de abusividade, e que a agravante não demonstrou a ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis que justifiquem a revisão contratual com fundamento na teoria da onerosidade excessiva, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão revisional.

A propósito:

APELAÇÃO. REVISIONAL. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 1%. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. LEI N. 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Revisional de Contrato ajuizada por consumidora, declarando abusiva cláusula de juros moratórios de 6% ao mês prevista em Cédula de Crédito Bancário, limitando-os a 1% ao mês, condenando à restituição em dobro do indébito e fixando honorários advocatícios em 10% para ambas as partes, com repartição proporcional das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que estabelece juros moratórios de 6% ao mês em Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ser realizada em dobro ou de forma simples; (iii) determinar se a incidência dos encargos legais deve seguir o disposto na Lei no 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic; (iv) examinar se é cabível a modificação da sucumbência e a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A liberdade contratual assegurada pela Lei no 10.931/2004 não autoriza a estipulação de juros moratórios em patamar abusivo, devendo prevalecer o princípio do equilíbrio contratual, especialmente em relações de consumo.

A taxa de 6% ao mês, correspondente a 72% ao ano, revela-se manifestamente excessiva e destoa dos parâmetros de razoabilidade, justificando a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês. A jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que, nas ações revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé, o que não foi demonstrado no caso concreto. A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, prevendo a aplicação da taxa Selic para os juros moratórios e do IPCA para correção monetária, sendo imediata sua aplicação às ações em curso, conforme precedentes do STJ. A distribuição da sucumbência deve observar o grau de êxito de cada parte, mantendo-se o critério proporcional adotado na sentença, nos termos do art. 86 do CPC. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa respeita os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não se verificando hipótese que justifique a aplicação da regra de equidade do § 8o. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A estipulação de juros moratórios em patamar de 6% ao mês em Cédula de Crédito Bancário é abusiva, podendo ser limitada a 1% ao mês com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A repetição do indébito em ação revisional de contrato bancário deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé. A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os encargos legais observar a taxa Selic para juros moratórios e o IPCA para correção monetária. A fixação de honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa não for irrisório. (N.U 1042793-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO.RECURSODO AUTORNÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade.4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.[...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é abusiva.(N.U1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,Publicadono DJE 30/06/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, ainda que por fundamentação parcialmente diversa.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco agravante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026